Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO NO CURSO DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva mesmo após a prolação da sentença quando evidenciado o risco de reiteração delitiva.

3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto.

4. Ordem denegada.